Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741038-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO SOUZA VAZ REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por MARCELO SOUZA VAZ em face do acórdão de no 1274515, prolatado pela Colenda 6a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça no âmbito de ação anulatória ajuizada pelo mesmo autor do presente feito em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na causa originária (processo no 0710263-63.2019.8.07.0018), o autor buscou reverter os efeitos de ato administrativo que culminara na aplicação da penalidade de demissão do cargo público por ele acumulado (Portaria no 161/2019, da Controladoria Geral do Distrito Federal – ID Num. 51742138). Extrai-se dos autos originários que a Administração Pública, após regular processo administrativo instaurado, concluiu pela ilegalidade da acumulação de cargos praticada pelo requerente, circunstância a qual resultou no ato demissional impugnado, pertinente à perda de vínculo funcional antes existente com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE-DF (cargo de magistério público). Sustentando a necessidade de anulação do referido ato administrativo a ele desfavorável, o autor pleiteou, na origem, a declaração de nulidade do ato demissional; a sua reintegração ao cargo antes ocupado na estrutura da SEE-DF; e a condenação do ente público distrital ao pagamento retroativo das remunerações relativas ao período em que o autor se manteve afastado do magistério público (ID Num. 46704021 – autos no 0710263-63.2019.8.07.0018). O Juízo Singular, 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos do autor (ID Num. 55524728 - autos no 0710263-63.2019.8.07.0018), razão pela qual ele interpôs o cabível recurso de apelação. O referido apelo foi distribuído à Colenda 6a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, a qual prolatou o acórdão ora combatido no sentido de conhecimento e desprovimento integral do recurso (ID Num. 105810426 – autos no 0710263-63.2019.8.07.0018), nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. PROFESSOR DA SEDF E MILITAR DA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO ANTES DO ADVENTO DA EC No 101/2019. TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 1. Evidenciada a devida observância às formalidades constitucionais atinentes ao devido processo legal, à garantia ao contraditório e à ampla defesa em favor do servidor público no processo administrativo disciplinar instaurado, não há se falar em ilicitude ou ilegalidade no referido processo. 2. Nos termos do art. 235 da LC no 840/2011, o processo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Consoante art. 255 da LC no 840/2011, o julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar, observada a subordinação hierárquica ou a vinculação do servidor, são da competência, no Poder Executivo, do Governador, quando se tratar de demissão. 2.1. Conquanto não haja previsão de instância recursal específica no processo administrativo disciplinar para reformar ou anular o julgamento, admite-se a interposição de pedido de reconsideração e de recurso hierárquico, como consequência do direito de petição do servidor público, dirigido à autoridade competente para decidi-lo, sendo que o prazo para a interposição de um ou de outro será de 30 (trinta) dias, contado da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão impugnada (art. 168, caput e § 1o; 169 e 172 da LC no 840/2011). 2.2. Considerando que o Governador é a autoridade máxima do Executivo Distrital e que a penalidade aplicada foi de demissão, não há que se falar em recurso hierárquico. No entanto, será cabível pedido de reconsideração para a autoridade delegada (última instância de julgamento), pois presente situação de delegação de competência para julgamento do processo administrativo disciplinar. 2.3. O julgamento também pode ser alterado por meio da revisão do processo administrativo disciplinar, que consiste em requerimento administrativo que culminará em novo processo, que não possui natureza jurídica de recurso, a ser oponível em face de decisões irrecorríveis das quais resulte sanção, de processos administrativos já encerrados (art. 259 a 267 da LC no 840/2011), e requerida a qualquer momento, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da publicação do ato impugnado; da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado; ou do trânsito em julgado da decisão judicial, desde que observados os requisitos específicos autorizadores do seu manejo, quais sejam: processo administrativo do qual resulte sanção, surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes não apreciadas no processo originário e que esses fatos ou circunstâncias sejam suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada. 2.3.1. Por fatos novos, deve-se entender aqueles contemporâneos ao cometimento da infração, porém não conhecidos pelo servidor ou, se conhecidos, que não podiam ser comprovados à época (aplicação por analogia do art. 966, inciso VII, do CPC, atinente à ação rescisória). Já as circunstâncias relevantes são os pormenores de um fato suficientes para influenciar na decisão. 2.4. Considerando que o julgamento e aplicação da penalidade de demissão foram concretizados por meio da Portaria no 161, publicada em 2/5/2019, a partir de então passou a contar o prazo de 30 (trinta) dias para o pedido de reconsideração ou de 5 (cinco) anos para o de revisão, cujos termos finais ocorreriam/ocorrerão em 1o/6/2019 e 2/5/2014, respectivamente. 2.4.1. Tendo em vista que em 1o/6/2019 se verificou o trânsito em julgado daquela decisão administrativa e que o pedido de reconsideração foi interposto somente em 4/7/2019, resta constatada a sua intempestividade e, por conseguinte, houve exaurimento da via administrativa quanto à aplicação da pena, não se podendo olvidar que, na hipótese de delegação de competência para julgamento do processo administrativo disciplinar, a última instância de julgamento corresponderá à respectiva autoridade delegada. 2.4.2. O mesmo, porém, não se pode afirmar acerca do pedido de revisão, que inaugurou novo processo administrativo. Não obstante o disposto, considerando que a EC no 101/2019, que acrescentou o §3o ao art. 42 da Constituição Federal – CF, estendendo aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar, foi publicada em 4/7/2019, não se vislumbra o fato novo exigido para o requerimento de revisão. 2.4.3. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que as normas constitucionais decorrentes do poder constituinte derivado, como por exemplo o reformador, são limitadas juridicamente, motivo pelo qual se sujeitam, em regra, ao princípio da irretroatividade inserto no art. art. 5o, inciso XXXVI, da CF, salvo expressa previsão constitucional em contrário. 2.4.3.1. Inexistindo previsão na EC no 101/2019 acerca de sua aplicação às situações pretéritas, já resolvidas por meio de ato jurídico perfeito e consumado, segundo a norma vigente ao tempo em que se efetuou, não há que se falar em retroatividade da referida EC no 101/2019 de modo a que seja aplicada ao caso em debate, permitindo a acumulação do cargo militar com o de professor. 3. A decisão proferida pelo TCDF concedendo efeito suspensivo ao pedido de reexame apresentado pelo servidor perante aquele órgão teve o condão de apenas sustar os efeitos de decisão anterior que determinou o encaminhamento pela PMDF dos resultados dos procedimentos de desligamento dos militares que se encontravam acumulando irregularmente outro cargo público. Não houve determinação específica e direta daquele TCDF quanto à suspensão dos eventuais processos administrativos disciplinares instaurados pela SEDF nem das possíveis penalidades deles decorrentes. 3.1. A determinação de conhecimento do teor da decisão pela PMDF e pela SEDF teve somente a finalidade de que os resultados dos procedimentos de desligamento dos militares que se encontravam acumulando irregularmente outro cargo público não fossem encaminhados. 3.2. Não havendo afetação do processo administrativo disciplinar instaurado pela SEDF em desfavor do apelante pela decisão prolatada pelo TCDF, não se vislumbra qualquer óbice para que a Administração pudesse dar prosseguimento ao referido processo disciplinar, em contemplação ao poder discricionário que lhe é inerente. 4. Tendo sido observado o devido processo legal, que o servidor não se adequava às hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI, da CF, e estando a penalidade aplicada condizente ao determinado em lei (arts. 46 a 49 da LC no 84/2011), não há se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 85, §2o, do CPC estabeleceu parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência. 5.1. Tendo em vista que a preliminar para corrigir o valor da causa para 12 (doze) vezes o valor do último salário recebido pelo servidor como professor, valor este compatível com o conteúdo patrimonial em discussão, foi acolhida na forma do art. 292, § 3o, do CPC, não há motivo para aplicar o art. 85, §8o, do citado Código. 6. Apelação desprovida. O feito original transitou em julgado em 27/09/2021 (ID Num. 105812018 - autos no 0710263-63.2019.8.07.0018). A presente ação rescisória foi proposta em 25/09/2023. Nas razões lançadas à versão da demanda até então juntada aos autos, o autor defende, em síntese, não ter agido de má-fé perante à Administração Pública, revelando a acumulação de cargos públicos a qual praticava (cargo de policial militar do Distrito Federal com cargo de professor – magistério público da SEE-DF) sempre quando questionado pelo Poder Público. Afirma, também, que a acumulação a qual dera ensejo ao ato administrativo a ele prejudicial já se encontrava convalidada pelo decurso temporal, circunstância que seria impeditiva à medida adotada pelo Distrito Federal, superados os cinco anos autorizados pelo teor do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Fundado nessas premissas, defende a necessidade de rescisão do acórdão prolatado pela Eg. 6a Turma Cível, com base nas hipóteses de rescindibilidade expressas nos incisos V e VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Ao fim, formula pedido liminar para sobrestar os efeitos do ato de demissão contra ele aplicado. No mérito, requer a rescisão do julgado apontado e o rejulgamento dos pedidos lançados à causa originária, em especial, com o fito de “declarar sem efeito o ato administrativo de demissão do servidor” (ID Num. 51740830 – pág. 34). No mesmo feito rescisório, formula o autor, também, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixa de recolher custas e o depósito prévio determinado por força legal (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise preliminar da petição Inicial apresentada pelo autor, verificam-se uma inconsistência, a qual já será sanada por esta relatoria no presente decisum; e outras lacunas que, ao menos neste momento processual, obstam o regular processamento do feito, devendo ser supridas via emenda (art. 321, caput, Código do Processo Civil). No que se refere à anunciada inconsistência, esta diz respeito à incorreção do valor da causa aplicável. Conforme destaca o ilustre professor processualista Elpídio Donizetti, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao efetivo proveito econômico perseguido com a demanda, o qual, nem sempre, corresponde ao exato valor da causa originária, podendo ser, inclusive, superior a este. A conferir: "O valor da causa, em regra, deve corresponder ao benefício econômico a ser auferido pelo autor com a demanda. Nesse contexto, predomina na doutrina e jurisprudência o entendimento de que, em regra, o valor da causa nas ações rescisórias corresponde ao valor da demanda originária, monetariamente corrigido. É possível, contudo, que, em determinadas hipóteses, o benefício almejado na ação rescisória seja restrito a alguns aspectos da demanda principal ou, ainda, que vise a benefícios econômicos superiores ao valor dado à primitiva demanda. Nesses casos, o valor da causa equivalerá ao benefício econômico almejado pelo autor, que poderá ser superior ou inferior ao valor da demanda originária." (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 20a ed. São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 1269). Diante desse quadro, nota-se, de plano, que o valor da causa indicado pelo autor, de R$ 100,00 (cem reais) para meros efeitos fiscais, não condiz com a real pretensão por ele perseguida, a qual se relaciona com proveito econômico muito superior. Note-se que a pretensão autoral diz respeito ao completo exame de mérito da ação rescisória, o qual se subdivide em duas fases: a primeira pertinente ao juízo rescindendo (iudicium rescindens), na qual se examina a efetiva ocorrência das causas de rescindibilidade apontadas; e a segunda relativa ao juízo rescisório (iudicium rescisorium), quando há o rejulgamento da causa originária (art. 974, caput, Código de Processo Civil). Afinal, não poderia ser diferente, uma vez que eventual rescisão do julgado, com posterior anulação do ato demissional impugnado, incorreria em imediatos efeitos retroativos (ex-tunc), cenário que justifica a declinação do pedido de condenação do ente federativo réu ao pagamento de remunerações pertinentes ao período em que o requerente se manteve afastado das funções do magistério público. Nesse contexto, não há como desconsiderar que a presente demanda revela a intenção do autor em obter proveito econômico bem mais elevado do que a quantia por ele indicada para fins de valoração da causa. Assim, cumpre observar que, nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, “de ofício e por arbitramento”, corrigir o valor da causa “quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. Diante dessa previsão legal, verifica-se, nos autos, que o requerente afirma ter laborado na Secretaria de Educação distrital até a data de 14/06/2019 e, apesar disso, ter recebido valores atinentes à remuneração do cargo do qual fora demitido até dezembro do mesmo ano (2019). Tal informação, a priori, é corroborada pelo conteúdo das telas do Sistema de Pagamentos distrital trazidas, as quais revelam que o autor percebeu as remunerações do cargo de professor até o apontado mês de dezembro de 2019; e que ele recebeu, como última remuneração (dez/2019), rendimentos brutos na ordem de R$ 4.761,33 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) (ID Num. 51742142). Dessa forma, tendo por base o supracitado valor pago a título de última remuneração (dez/2019); e considerando que, após a efetiva demissão impugnada, o autor não percebera renda proveniente do cargo para o qual busca ser reintegrado nos últimos 45 (quarenta e cinco) meses – período entre janeiro de 2020 e setembro de 2023, mês de propositura desta ação rescisória –, tem-se como real valor da causa, correspondente ao efetivo proveito econômico perseguido, a quantia de R$ 214.259,85 (duzentos e quatorze mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) – resultante da operação R$ 4.761,33 x 45 meses. Feitas essas considerações, CORRIJO o valor da causa, o qual corresponde a R$ 214.259,85 (duzentos e quatorze mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com arrimo no art. 292, § 3o, do Diploma Processual vigente, sem deixar de lembrar que medida idêntica foi adotada pelo Juízo Singular da causa originária, que também notara a incompatibilidade entre o proveito econômico perseguido pelo autor e o valor da causa por ele lançado, igualmente na ordem de R$ 100,00 (cem reais) (ID Num. 55524728 – autos no 0710263-63.2019.8.07.0018) Prossigo. No presente feito rescisório, o autor pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor. Para tanto, revela que a medida é necessária, uma vez que seus rendimentos foram reduzidos à metade em razão da perda de um dos dois cargos públicos que ocupava concomitantemente. Todavia, infere-se da Inicial que o requerente permanece na condição de policial militar distrital (PMDF), percebendo renda. Nesse cenário, tendo em vista que o requerente não apresentara documentação claramente indicativa de sua alegada hipossuficiência financeira, torna-se imperiosa a determinação para que traga tais documentações (contracheques, extratos bancários e últimas declarações de imposto de renda) a esta relatoria, a fim de comprovar a sustentada miserabilidade (art. 99, § 2o, Código de Processo Civil). Por fim, extrai-se da Inicial que o autor funda seu pedido de rescisão nos termos do art. 966, inciso V e VII, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). V - violar manifestamente norma jurídica; (...). VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (...). Ocorre que, em que pese o autor indique uma série de normas jurídicas no corpo de sua Inicial, não fica claro, ao fim da leitura da peça, quais normas são, efetivamente, violadas na visão autoral. Na mesma esteira, não se extrai dos autos, até o presente momento processual, a existência de efetiva prova nova obtida pelo requerente. Posto isso, EMENDE-SE a Inicial com o fito de comprovar a alegada condição de hipossuficiência; indicar, objetivamente, quais normas jurídicas entende como violadas no acórdão rescindendo; e demonstrar, também objetivamente, a prova nova a qual daria ensejo á propositura do feito rescisório com esteio no art. 966, inciso VII, do Diploma Processual vigente. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2023 18:18:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora